Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700831-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOAQUINA MARIA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO URINÁRIA. REAÇÃO ALÉRGICA À MEDICAÇÃO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir, mas não o fez. 3. Inexistem indícios de que tenha havido falhas no atendimento prestado à Autora, tampouco merece prosperar o argumento da Recorrente de que teria ocorrido erro da equipe médica, máxime porque foi evidenciado que o tratamento dispensado à Requerente ainda não havia terminado. 4. Se não foi demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da Autora, não há conduta lesiva a ser imputada ao Réu, tratando-se, em verdade, de consequências da própria enfermidade que acometia a Paciente e que não derivaram de conduta omissiva culposa do Estado, razão pela qual não se configurou o nexo causal entre a conduta estatal e o resultado. Logo, não há falar em dever do Estado de indenizar a Autora. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando a presença de nexo de causalidade entre a deficiência nos atendimentos médicos prestados pela Secretaria de Saúde do DF e o dano por ela sofrido. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis ante a comprovada falha na prestação dos serviços pelo ente distrital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) verifica-se que a Autora/Apelante foi devidamente atendida e medicada para o quadro de infecção urinária que a acometia. Constatada a reação alérgica ao fármaco utilizado – diga-se, imprevisível –, foi-lhe prescrita nova medicação e, inclusive, antialérgico. Diante da persistência do quadro alérgico, a Autora/Apelante foi internada para tratamento, permanecendo no nosocômio por 4 (quatro) dias, quando se evadiu do local e não foi mais localizada. De acordo com o prontuário da Autora, no último dia que permaneceu na unidade hospitalar a paciente apresentou melhora da urticária e se alimentava bem. Confira-se (ID 41029638 – Pág. 10): “[..] EVOLUÇÃO: Paciente apresentou melhora de rach (sic) cutâneo, reclamando de ferimentos em lábios por ressecamento. Avalio Hemograma com leucocitose considerável de ontem e opto por não iniciar antibiótico, devido a não haver evidência de foco infeccioso. Aceitando bem a dieta sem intercorrências no período diurno.” Conforme já exposto, a responsabilidade civil do Estado por omissão subjetiva tem por fundamento a culpa anônima ou a falta do serviço, caracterizando-se o nexo de causalidade quando, por imposição legal, o Estado deveria agir, mas não agiu ou agiu deficientemente. Na hipótese em exame, o conjunto probatório não demonstra a existência de nexo de causalidade entre suposta deficiência nos atendimentos médicos prestados e o dano causado à Autora, máxime porque restou evidenciado que o tratamento dispensado à paciente ainda não havia terminado” (ID 42802009 - Pág. 9). Como se vê, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante o enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1339122 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030